Tribunal: TJBA
Processo: 8050706-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050706-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
LIANDRO DOS SANTOS TAVARES

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. PROCESSO DE CADASTRAMENTO DE OPERADORAS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela AGERBA contra decisão que deferiu liminar para afastar a exigência de certidões de regularidade fiscal como condição para o cadastramento de empresa interessada em operar no setor de transporte intermunicipal. O agravante pleiteia a reforma da decisão para restabelecer a eficácia da Resolução AGERBA nº 33/2019, que exige a apresentação de documentação fiscal para emissão do Certificado de Registro Cadastral.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da exigência de certidões de regularidade fiscal como requisito regulatório para o cadastramento de operadores do transporte intermunicipal, considerando-se a distinção entre sanção política e exigência de qualificação técnica e jurídica no âmbito de serviços públicos delegados.

III. Razões de decidir

3. A exigência de regularidade fiscal prevista na Resolução AGERBA nº 33/2019 encontra respaldo nos princípios da moralidade e da eficiência administrativa (CF, art. 37) e na função regulatória do Estado (CF, art. 174).

4. A medida visa garantir a idoneidade econômica dos prestadores de serviço público, prevenindo riscos à continuidade e qualidade do serviço.

5. A exigência não configura sanção política, mas critério legítimo de habilitação e controle regulatório, conforme o regime de concessão e permissão previsto na Lei nº 8.987/95.

6. Verificou-se risco de dano inverso à coletividade na manutenção da liminar, considerando-se o impacto sobre o equilíbrio do sistema regulatório e a concorrência leal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. A exigência de certidões de regularidade fiscal para o cadastramento de operadores do transporte intermunicipal constitui medida legítima de habilitação regulatória, não se confundindo com sanção política. 2. A Resolução AGERBA nº 33/2019 está em conformidade com os princípios constitucionais e com o marco legal das concessões e permissões de serviços públicos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050706-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA
e como agravado
KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de sessões,____de___________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça